Tribunal: TJES
Processo: 0005884-37.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005884-37.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOÃO VITOR MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
F
URTO
TENTADO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
INVIABILIDADE.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. INAPLICABILIDADE.

RECURSO
DEFENSIVO

DES
PROVIDO
.

1. Inviável a desclassificação, do crime de furto tentado para o delito de violação de domicílio (art. 150, do CP), pois a prova produzida aponta que o réu ingressou na residência, com a intenção de subtração, tanto é portava uma chave de fenda, quando tentou arrombar a porta, sendo certo que o crime somente não se consumou, por motivos alheios à sua vontade.

2. O
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o furto somente não se consumou, pois os vizinhos da vítima gritaram, ao visualizarem o acusado tentando arrombar a porta da residência, motivando a sua fuga, não sendo possível a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução, pela tentativa (art. 14, inciso II, do CP).

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005884-37.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOÃO VITOR MARTINS - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JOÃO VITOR MARTINS
, contra a sentença (fls. 102/103-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP), às penas de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 06 (seis) dias-multa.

Em suas razões (fls. 111/113), a defesa pleiteia a desclassificação do crime de furto tentado, para o delito de invasão de domicílio (art. 150, caput, do CP).

Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), pela tentativa (art. 14, inc. II, do CP).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 29 de julho de 2022, o denunciado JOÃO VITOR, portando uma chave de fenda, pulou o muro de uma residência, localizada no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha-ES e, quando foi arrombar a porta, foi surpreendido por vizinhos, que passaram a gritar.

Ato contínuo, o acusado empreendeu fuga, sendo perseguido e detido por populares, que evitaram a consumação do crime de furto.

Em relação ao pleito
desclassificatório,
para o crime de violação de domicílio
,
tenho como inviável o seu acolhimento.

Isto porque, a materialidade delito de furto tentado, está comprovada pelo boletim unificado (fls. 08/11), assim como a autoria, pelo depoimento da vítima JOSÉ ROBERTO MARTINS (mídia de fls. 88), onde relatou que vizinhos gritaram que alguém havia entrado na sua casa, momento em que o acusado fugiu, sendo detido pelos demais moradores.

Deste modo, tenho que a prova produzida aponta que o réu ingressou na residência, com a intenção de subtração, tanto é portava uma chave de fenda, quando tentou arrombar a porta, sendo certo, que o crime somente não se consumou, por motivos alheios à sua vontade.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...)
3. Não há que se falar em desclassificação do crime de furto para o delito de invasão de domicílio quando devidamente demonstrado que o acusado possuía o dolo de subtrair o bem da vítima
, uma vez que cortou os fios instalados na obra e somente não os levou por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que deve ser reconhecida a modalidade tentada. (grifo nosso)

4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180094424,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 06/04/2022
, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

P
or fim
,
quanto ao pedido de
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução,
pela tentativa

(art. 14, inciso II, do CP), vislumbro que o
iter criminis
foi percorrido com a máxima intensidade, uma vez que o furto somente não se consumou, pois os vizinhos da vítima gritaram, ao visualizarem o acusado tentando arrombar a porta da residência, motivando a sua fuga.

Assim, deve ser mantida a incidência do redutor de 1/3 (um terço), tendo em vista a maior proximidade da conduta, ao resultado pretendido pelo réu.

Pelo exposto, na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça (id 7015573),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.